Tribunal: TJBA
Processo: 8000816-36.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000816-36.2022.8.05.0040 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO VITORIO SANSAO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA NA VEDAÇÃO DA EC Nº 103/2019. LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015 E EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 22/2015. ESTABELECIMENTO DE REGRAS DE TRANSIÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS PELO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. EFICÁCIA PROSPECTIVA DA NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL. PRESERVAÇÃO DE SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO ART. 39, § 9º DA CF/88. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de incorporação da vantagem de estabilidade econômica. O juízo de origem fundamentou a decisão na vedação trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência), que proíbe a incorporação de vantagens temporárias. O apelante sustenta ter preenchido os requisitos temporais previstos nas regras de transição da legislação estadual (Lei nº 13.471/2015) antes da alteração constitucional ou sob o amparo daquelas normas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação à incorporação de vantagens temporárias, introduzida pela EC nº 103/2019 (art. 39, § 9º, da CF), alcança os servidores estaduais que preencheram os requisitos para a estabilidade econômica com base em regras de transição específicas da legislação estadual vigente à época (Lei nº 13.471/2015 e EC Estadual nº 22/2015). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional Estadual nº 22/2015 e a Lei Estadual nº 13.471/2015, embora tenham extinguido a estabilidade econômica para novos servidores, criaram um regime de transição expresso, garantindo o direito àqueles que já integravam o serviço público e cumprissem a tabela progressiva de tempo de serviço. 4. A aplicação do art. 39, § 9º da CF/88, incluído pela EC nº 103/2019, possui eficácia plena e imediata, mas prospectiva. Sua incidência não pode retroagir para aniquilar situações jurídicas amparadas por regras de transição estaduais validamente instituídas, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. 5. O próprio art. 13 da EC nº 103/2019 resguarda parcelas remuneratórias decorrentes de incorporações efetivadas ou amparadas por legislação anterior, evidenciando que a intenção do constituinte reformador não foi desconsiderar o passado funcional dos servidores inseridos em regimes de transição. 6. Preenchidos os requisitos legais e comprovado o tempo de exercício em cargo comissionado por meio de certidões da Administração, o servidor faz jus à incorporação da vantagem, devendo ser pagas as diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros segundo o Tema 810/STF e, posteriormente, a Taxa Selic (EC 113/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: "1. A superveniência da EC nº 103/2019 não revoga tacitamente as regras de transição previstas na Lei Estadual nº 13.471/2015 para servidores que já haviam ingressado no sistema. 2. A vedação à incorporação de vantagens temporárias (art. 39, § 9º, CF) não atinge situações jurídicas amparadas pela proteção da confiança e consolidadas sob a vigência de normas estaduais de transição". Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXVI, e art. 39, § 9º; EC nº 103/2019, art. 13; Lei Estadual da Bahia nº 13.471/2015, art. 2º; EC Estadual da Bahia nº 22/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; TJBA, Apelação nº 8082664-36.2020.8.05.0001, Rel. Des. Jorge Barretto; TJBA, MS 8013233-78.2021.8.05.0000; TJBA, MS 8023642-16.2021.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000816-36.2022.8.05.0040, em que figura como apelante ANTONIO VITORIO SANSÃO e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedentes a ação, reconhecendo o direito do autor à estabilidade econômica e condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças devidas, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora